Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726618-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: ANTONIO MAGNOS SARAIVA ALVES FREIRE, GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES FREIRE, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A, não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de sua apelação. Dessa forma, intime-se a apelante LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC) acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte apelada JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora